Tribunal: TJDFT
Processo: 0706773-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DEVER DE SUSTENTO. X-COMPANHEIRO. OBRIGAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. ALIMENTANDA. RENDA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILHOS. DEVER DE ASSISTÊNCIA. ART. 229, CF. PORTADORA DE CÂNCER. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO SUS. VEÍCULOS. ALIMENTANTE. REPASSE A TERCEIROS. PERCEPÇÃO DE VALORES. PARTILHA. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, CPC.
1. A alegação de que possui gastos com o pagamento de alimentação, transporte, cuidados médicos e outros não é suficiente, por si só, para fundamentar a majoração pleiteada.
2. Não é dever do ex-companheiro prover o sustento unilateral da recorrente, se há nos autos notícia de que a requerente possui filhos, os quais têm o dever de prestar assistência material à genitora, nos moldes do art. 229 da Constituição Federal, e se foi comprovado que a apelante possui renda decorrente de benefício previdenciário.
3. A despeito de a apelante ser portadora de doença que demanda gastos com sua saúde, cediço que poderá utilizar-se do SUS para ter acesso a um tratamento adequado. Além disso, não há demonstração de que o apelado teve melhora em sua situação financeira a justificar a majoração dos alimentos ou mesmo a inclusão da requerente no plano de saúde do recorrido, visto que isso acarretaria ampliação do valor alimentício.
4. Nos moldes do art. 373, II, do CPC, a prova dos fatos incumbe a quem os alega. Assim, não havendo provas aptas a demonstrar que os veículos referidos nos autos foram vendidos e estão na posse de terceiros, mediante o recebimento de valores pelo requerido não repassados à requerente, não há falar-se em partilha de bens.
5. Recurso não provido.